Tribunal: TJDFT
Processo: 0744660-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. EVENTO REMARCADO. AFASTA LEI No 14.046/2020. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1) Tratam-se de recursos inominados interpostos pela Comissão de Formatura e pela FM2 Produções em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato entabulando entre as partes; declarar nula de pleno direito a cláusula 5.1 do contrato, em razão de abusividade da multa de 40% e condenar a recorrente FM2 à restituir ao autor a importância de R$ 11.364,30 (onze mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), referente a 90% (noventa por cento) do valor pago.
2) A recorrente Comissão de Formatura alega que não houve inadimplemento contratual uma vez que o evento não foi cancelado, mas sim remarcado em razão da pandemia. Alega que não está obrigada a reembolsar os valores pagos pelo recorrido, diante da Lei no 14.046/2020 que veda a alteração nas relações comerciais pactuadas antes da pandemia. A recorrente FM2 suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não geriu os recursos, prestando apenas serviços de assessoria e consultoria. Narra que não se amolda ao conceito de fornecedor de serviços, afastando o enquadramento do contrato como relação de consumo. Sustenta a possibilidade de retenção integral dos valores pagos, diante da remarcação do evento, nos termos do art. 2o da Lei no 14.046/2020. Afirma que os gastos em eventos de formatura são proporcionais ao número de participante, bem como já realizados compromissos, de forma que a desistência do recorrido resultará em impactos financeiros. Aduz que a manutenção da cláusula penal no percentual fixado (40%), se mostra necessária em razão dos compromissos financeiros já firmados. Argumenta que o dever de restituir os valores pagos deve ser atribuído exclusivamente à Comissão de Formatura. Recursos próprios, tempestivos (ID 34615210) e com custas devidamente recolhidas (IDs 34615214 e 34615227).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34753047).
4) O caso trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a assessoria e consultoria prestadas pelo recorrente FM2 se enquadram como prestação de serviço, prevista no art. 3o do CDC.
5) Nesse contexto, não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrente FM2 atuou como interveniente anuente do contrato (ID 34615113), integrando, portanto, a cadeia de fornecedores, devendo responder objetiva e solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor, nos termos art. 7o, parágrafo único do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6) Dispõe o art. 2°, I da Lei no 14.046/2020 que o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, caso efetue a remarcação do evento. Contudo, o referido diploma legal se limita aos setores de turismo e de cultura, motivo pelo qual afasto sua aplicação ao caso em exame.
7) Dessa forma, o fato de os eventos terem sidos remarcados para setembro de 2022, não impossibilitam a rescisão contratual ou justificam a retenção integral dos valores pagos, sobretudo em razão da cláusula 5.1 do contrato, que expressamente, estabelece a possibilidade de rescisão unilateral por parte do requerido, desde que o requerimento ocorra no prazo de 90 dias antes da realização dos eventos, observada cláusula penal de 40% do valor pago.
8) No caso, o recorrido solicitou a rescisão contratual em 19/02/2021, ou seja, dentro do prazo de 90 dias. Contudo, a cláusula penal no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor pago mostra-se, excessivamente onerosa por impor ao consumidor desvantagem exagerada (em contrato de adesão), sobretudo em razão das diversas remarcações dos eventos, as quais frustraram as expectativas do consumidor em participar da formatura. Assim, irretocável a sentença que declarou a nulidade da cláusula 5.1 do contrato, bem como estabeleceu a retenção de 10% (dez por cento) do valor desembolsado, percentual que se mostra adequado e proporcional ao caso.
9) Por fim, diante do princípio da adstrição, não há que se falar em condenação exclusiva da recorrente Comissão de Formatura, ante a ausência de pedido nesse sentido na inicial.
10) Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11) Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.